Tribunal: TJPA
Processo: 0874445-32.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874445-32.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE CARLOS CHAGAS MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. LESÕES CAUSADAS POR DISPARO DE ARMA DE FOGO DE POLICIAL MILITAR EM FOLGA DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVER OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PARA NÃO UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS FORA DE SERVIÇO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. POSSIBILIDADE DE CUMULACAO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, prevendo a responsabilidade objetiva do Estado para reparar danos que seus agentes venham a causar a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e o nexo de causalidade.

2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos. 3. Presente a responsabilidade do Estado a partir lesões causadas por disparos de arma de fogo do poder público, feitos por policial militar em folga de serviço, porém com arma da corporação, em virtude do dever objetivo da administração acerca da utilização dos bens públicos, não devendo permitir aos agentes que façam uso deles fora de serviço.

4. Danos morais presumidos a partir do alvejamento por projéteis de arma de fogo, causando diversas lesões ao particular e a necessidade de realização de cirurgias reparadoras, sendo desnecessária sua comprovação no processo, que ficou majorada para R$ 100.000,00 (cem mil reais), em consonância com a jurisprudência do STJ.

5. Possibilidade de cumulação de indenizações por danos morais e por danos estéticos, provenientes de um mesmo ato ilícito, desde que, efetivada a produção de dano estético, seja possível apurar e quantificar autonomamente os valores, ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em consonância com a jurisprudência do STJ.

6. Tratando-se de condenação da Fazenda Pública por danos morais, em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros se dá a partir do evento danoso, com correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmulas 54 e 362 do STJ), podendo ser revisto de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

7. Em condenação imposta à Fazenda Pública Estadual com proveito econômico entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos, correta a aplicação da previsão constante no inciso II do § 3º do art. 85 do CPC, com percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, a título de honorários advocatícios em prol dos patronos do agravado.

8.
Recurso conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7465057, por meio da qual conheci dos recursos de apelação, neguei provimento ao apelo apresentado pelo ESTADO DO PARÁ e concedi parcial provimento ao recurso do autor, no julgamento de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Inconformado, o agravante alega em síntese, da inexistência de responsabilidade civil do Estado e que o autor do dano não agiu em nome do Estado.

Pontua ainda, que o dano estético só poderia ser classificado, se houvesse deformidade física e socialmente reprovável no agravado, ou lesão hábil a ensejar deficiência física definitiva e aparente, o que não ocorre no presente.

Assevera da necessidade de redução do quantum fixado a título de danos morais e estéticos e aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta sobre a necessidade da redução dos honorários advocatícios, eis que não foram indicados os parâmetros que levaram o magistrado a arbitrar este percentual, e se mostra incompatível com os critérios indicados pelo art. 85, §2º do CPC.

Alega ainda sobre a correção monetária, eis que somente poderá incidir a partir da data em que for fixado o valor da condenação, sob pena de enriquecimento indevido, caso fosse admitida a retroação da parcela.

Por fim, requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo interno.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento, acolhendo as preliminares suscitadas para decretar as nulidades nos termos especificados nos itens precedentes e se assim não entender, requer a reforma da decisão recorrida conforme indicado nos itens anteriores.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 7842541.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

1. DA RESPONSABILIDADE CÍVIL DO ESTADO.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade do Estado do Pará diante de disparos de arma de fogo proferidos por policial militar de folga, com a arma da corporação, que causaram lesões no autor.

Em face da referida decisão, o Estado apresentou recurso de agravo interno, requerendo a reforma da sentença, com o reconhecimento da ausência de responsabilidade da administração, alegando que o agente público não agiu como preposto do poder público na ocasião, não sendo cabível a responsabilização da administração no caso.

Não merece prosperar as razões do Estado do Pará.

Acerca da responsabilidade civil do Estado, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (destaca-se).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Em relação à questão debatida, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGARLHE PROVIMENTO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração.

2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.

4.

(...)

5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) (destaca-se)

Dessa forma, verifica-se que a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Primeiramente, deve se verificar, portanto, a presença de conduta ilícita a ser atribuída ao poder público no caso em análise.

Conforme bem consignado na sentença recorrida, mesmo estando de folga o policial militar que efetuou os disparos no dia do fato, restou constatado que a arma utilizada pertencia à corporação, tendo, inclusive, respondido pela prática de crime disciplinar militar e recebido punição de exclusão da Polícia Militar a bem da disciplina.

Dessa forma, apesar de estar o referido agente público de folga do serviço no momento dos fatos, o Estado guarda responsabilidade pelos atos de seus agentes, na modalidade de culpa in vigilando, decorrente da permissão concedida ao policial militar em usar a arma de fogo da corporação, respondendo pela má fiscalização de suas condutas enquanto portando o bem do poder público, ainda mais quando se considera que já havia punição disciplinar registrada contra o agente, também por portar arma de fogo fora de serviço.

Verifica-se, portanto, que o Estado foi omisso com seu dever objetivo de fiscalização sobre a conduta de seu agente, permitindo que utilizasse uma arma de fogo da Polícia Militar fora do serviço e, com ela, desferisse disparos que causaram lesões de diversas naturezas ao agravado.

Para casos como o dos autos, Sergio Cavalieri Filho, no livro Programa de Responsabilidade Civil, procede à distinção entre os tipos de omissão que podem ocorrer por parte do poder público:

É preciso, ainda,
distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica
. Observa o talentoso jurista Guilherme Couto de Castro, em excelente monografia com que brindou o nosso mundo jurídico,
“não ser correto dizer, sempre, que toda hipótese de dano proveniente de omissão estatal será encarada, inevitavelmente, pelo ângulo subjetivo. Assim será quando se tratar de omissão genérica. Não quando houver omissão específica, pois aí há dever individualizado de agir
(A responsabilidade civil objetiva no Direito Brasileiro, Forense, 1997, p. 37). Mas, afinal de contas, qual a distinção entre omissão genérica e omissão específica?
Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação que tinha o dever de agir para impedi-lo.
Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa da adequada do não-impedimento do resultado. Nesse segundo caso haverá responsabilidade objetiva do Estado. (destaca-se)

No mesmo sentido, destaca-se voto da Ministra Eliana Calmon, no julgamento do REsp nº 721.439 / RJ:

O dano causado a uma vítima pode derivar de uma atuação ou de uma omissão. Se há ação causadora de dano, não há dúvida de que temos a responsabilidade objetiva, ou seja, a vítima de uma ação estatal deve ser objetivamente ressarcida, muito embora, no exame do nexo de causalidade, seja necessário, muitas vezes, incursão no aspecto subjetivo do preposto estatal. Outras vezes, é preciso analisar o elemento subjetivo para que comprove o Estado culpa da vítima, o que afasta a sua responsabilidade.
A questão muda de ângulo, quando se está diante de danos causados por omissão, ou seja, quando houve falta do agir por parte de quem tinha o dever legal de agir e não agiu, ou agiu tardia ou ineficientemente
. (...) Sem dúvida alguma, dentre os autores nacionais, quem melhor enfocou o aspecto da responsabilidade do Estado por omissão foi o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o qual completa o seu pensamento, no artigo já citado, dizendo:
"É razoável e impositivo que o Estado responda objetivamente pelos danos que causou. Mas só é razoável e impositivo que responda pelos danos que não causou quando estiver de direito obrigado a impedi-los"
. A orientação do autor, com poucas variantes, é seguida por Toshio Mukai, Yussef Said Cahali, Márcio Luiz Coelho de Freitas e Sérgio Cavalieri Filho, dentre outros. É interessante observar que, para o professor Sérgio Cavalieri Filho,
há dois tipos de omissão, a genérica e a específica, só ensejando a responsabilização sem verificação da culpa a omissão específica.
Mas o que vem a ser omissão específica? Dá ele o seguinte exemplo: “Veículo muito velho, sem condições normais de trânsito, causa um acidente por defeito de freio ou falta de luz traseira. A Administração não pode ser responsabilizada pelo fato de esse veículo ainda estar circulando. Isso seria responsabilidade por omissão genérica. Mas se esse veículo foi liberado em uma vistoria, ou passou pelo posto de fiscalização sem problemas, já teremos omissão específica". (destaca-se)

A omissão do poder público, no contexto dos autos, é com um dever objetivo, legalmente previsto, e os danos advindos desta conduta indevida devem ser adequadamente reparados, por força da aplicação da teoria do risco administrativo, que enseja a responsabilidade civil do Estado do Pará.

Resta, portanto, caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do réu, diante de seu dever objetivo de fiscalização de seus agentes, não permitindo que utilizem os bens públicos que lhes são conferidos fora do serviço, vindo um de seus agentes a fazer uso de arma da Polícia Militar para efetuar disparos contra o autor, causando-lhe os danos constatados.

Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal para o caso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AGENTE PÚBLICO FORA DE SERVIÇO. CRIME PRATICADO COM ARMA DA CORPORAÇÃO
. ART. 37, § 6º, DA CF/88.

1. Ocorrência de relação causal entre a omissão, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga, portando o revólver da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor.

2. Responsabilidade extracontratual do Estado caracterizada.

3. Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada.

4. Agravo regimental improvido.

(STF - RE: 213525 SP, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 09/12/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-025 DIVULG 05-02-2009 PUBLIC 06-02-2009 EMENT VOL-02347- 05 PP-00947) (destaca-se)

Dessa forma,
considerando a omissão do Estado do Pará com seu dever objetivo de fiscalização de seus agentes públicos, de forma a coibir que policial militar utilize arma da corporação fora do serviço público, vindo a desferir disparos que causem lesões a terceiros, resta caracterizada a responsabilidade pelos danos causados.

2. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A sentença recorrida condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo ambas as partes apresentado recurso de apelação, pugnando o autor por sua majoração e o poder público por sua redução.

Sobre o tema, é cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Ato contínuo, o Código Civil de 2002 prevê que:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (destaca-se).

(...)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (destaca-se).

Acerca do instituto do dano moral, Arnaldo Rizzardo aduz que "
é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos"
(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

Afrânio Lyra acrescenta que o dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra, à integridade moral, em resumo, do indivíduo. Para Hans Albrecht Fischer, é "
todo o prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer através de violação de bem jurídico. Quando os bens jurídicos atingidos e violados são de natureza imaterial, verifica-se o dano moral"
(FISCHER, Hans Albrecht. A reparação dos danos morais no direito civil. Tradução de Antônio Arruda Ferrer Correia, Armênio Amado. Editora Coimbra, 1938. p. 61).

Carlos Alberto Bittar afirma, ainda, que os danos morais "
se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado"
(BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004).

Em casos como o ora analisado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. LESÃO DECORRENTE DE TIRO DISPARADO POR POLICIAL MILITAR. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O TRABALHO.
PERDA DA VISÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CUMULAÇÃO DE PENSÃO CIVIL COM PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE TEVE A INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Na hipótese, o Estado do Rio de Janeiro fora condenado, pela sentença, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por danos estéticos, e R$ 3.796,25 (três mil setecentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), por danos materiais, decorrentes de lesão ocasionada por tiro disparado por policial militar, do que decorreu a incapacidade parcial da vítima para o trabalho.

II. O Tribunal a quo registrou que, "no caso,
agentes policiais dispararam tiros gratuitamente contra cidadão inocente, supondo ser malfeitor, atingindo-lhe a face e partes do corpo, conduta que, conforme apurado em sindicância da própria corporação, foi reputada transgressão de disciplina de natureza grave (...) In casu, verifica-se a grande extensão do dano moral, caracterizada pelo trauma dos disparos, pelos procedimentos médicos e psiquiátricos que se sucederam, e pelas lesões sofridas no rosto
, levando o autor ainda à perda da visão binocular,
provocadas de forma brutal, em virtude da conduta dos próprios agentes de segurança do Estado, responsáveis exatamente por garantir- lhe a incolumidade e integridade psicofísica. No caso específico do dano estético, mesmo após a cirurgia plástica reconstrutiva, restou o autor privado do olho esquerdo e com cicatrizes".

III. A Corte de origem, ao apreciar os Apelos,
condenou o Estado ao pagamento de pensão mensal vitalícia e, à luz das provas dos autos, majorou o valor referente aos danos morais e estéticos para R$ 100.000,00 (cem mil reais), cada, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se mostrando ele exorbitante, ante o quadro fático delineado no acórdão de origem.
Conclusão em contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ.

(...)

VI. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 782544 RJ 2015/0236574-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 03/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2015) (destaca-se).

Ademais, verifica-se que não há que se falar em prova do dano moral, mas apenas na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, os sentimentos íntimos que o ensejam, como bem definido pelo STJ:

INDENIZAÇÃO DE DIREITO COMUM. DANO MORAL. PROVA. JUROS MORATORIOS. SUMULA N. 54 DA CORTE.

1. NÃO HA FALAR EM PROVA DO DANO MORAL, MAS, SIM, NA PROVA DO FATO QUE GEROU A DOR, O SOFRIMENTO, SENTIMENTOS INTIMOS QUE O ENSEJAM. PROVADO ASSIM O FATO, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO,
SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ART. 334 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

2. NA FORMA DA SUMULA N. 54 DA CORTE, OS JUROS MORATORIOS NESTES CASOS CONTAM-SE DA DATA DO EVENTO.

3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE

(STJ - REsp: 86271 SP 1996/0003800-7, Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 10/11/1997, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 09.12.1997 p. 64684) (destaca-se)

Caracterizada a responsabilidade do poder público e constatada a ocorrência de danos morais a serem indenizados, resta a averiguação do valor devido para o caso.

Conforme bem explicado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, em sua obra Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil (São Paulo: Saraiva, 2010), devem ser consideradas, aquando do arbitramento de indenização por danos morais, as seguintes circunstâncias:

a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);

b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);

c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);

d) a condição econômica do ofensor;

e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Com essas balizas em mente,
verifica-se, a partir do julgado acima transcrito, que, em situações semelhantes a ora apreciada, o STJ entendeu como apropriado o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser pago a título de indenização por danos morais, tendo sido considerando razoável e proporcional ao caso.

Isso posto,
caracterizada a responsabilidade do poder público e constada a presença dos danos morais sofridos pelo agravado, verifica-se que o valor arbitrado em sentença, a título de indenização por danos morais, precisa ser adequado àquele praticado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

3. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS.

Acerca do dano estético, Miguel Kfouri Neto, em sua obra Responsabilidade Civil do Médico (São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2019.), aduz que:

Caracteriza o dano estético a lesão à beleza física, à harmonia das formas externas de alguém. Ressalta a autora que “o conceito de belo é relativo. Ao apreciar-se um prejuízo estético deve-se ter em mira a modificação sofrida pela pessoa em relação ao que era antes”. Adiante, pondera que a existência do dano estético exige que a lesão que enfeiou determinada pessoa seja duradoura – caso contrário, não se poderá falar em dano estético propriamente dito (dano moral), mas em atentado reparável à integridade física ou lesão estética passageira, que se resolve em perdas e danos habituais. Nesse sentido, a jurisprudência (v. Ementário cível). O dano estético, como dano moral, representa uma ofensa a um direito da personalidade. (destaca-se)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado nº 387 de sua súmula de jurisprudência, prevendo que:

É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. (destaca-se)

Nesse sentido segue a jurisprudência do STJ, conforme se pode constatar do julgado abaixo citado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
VALORES MANTIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. É possível cumular as pretensões indenizatórias por danos morais e estéticos, provenientes de um mesmo ato ilícito, desde que, efetivada a produção de dano estético, seja possível apurar e quantificar autonomamente os valores
.

2. A indenização somente pode ser alterada por este Superior Tribunal de Justiça se exorbitante ou irrisório, o que não é o caso dos autos, sob pena de exigir o reexame dos fatos e provas.

3. Nos casos de responsabilidade extracontratual, têm como termo inicial a data em que ocorreu o evento danoso. Súmula 54/STJ.

4. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no Ag: 769719 DF 2006/0090632-7, Relator: Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Data de Julgamento: 08/05/2007, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 28/05/2007 p. 350) (destaca-se).

No caso concreto, demonstra-se perfeitamente delineável a diferença entre o dano moral sofrido pelo autor e o dano estético com o qual precisa conviver diuturnamente.

Em razão dos disparos sofridos, o autor passou pelo sofrimento físico causado pelas lesões provocadas pelos projéteis, além do abalo psicológico inerente ao medo de perder a vida, que por si sós fundamentam a reparação por meio de indenização por danos morais.

De outro lado, além do sofrimento experimentado a partir dos tiros recebidos, o agravado ainda será obrigado a conviver, para o resto da vida, com as cicatrizes deixadas pelos procedimentos cirúrgicos a que foi submetido, além da restrição de movimento da mão direita, o que também, de forma autônoma, compromete sua integridade psíquica, causando danos próprios, relacionados à sua imagem, que merecem reparação autônoma.

Assim, considerando que, a partir do mesmo evento danoso, pode ser constatada a incidência de danos de natureza moral e estética, da forma como preconizado possível pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 387.

Em relação à quantificação da reparação pelos danos estéticos sofridos pelo agravado, o julgado supracitado do STJ previu, em situação similar a ora analisada, que a indenização arbitrada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) se demonstra adequada ao caso, sendo proporcional e razoável para reparar o dano causado.

Dessa forma,
usando como baliza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, demonstra-se adequado, para reparar o dano estético sofrido pelo agravado, indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além do montante já arbitrado a título de indenização por danos morais
, que devem ser garantidos de forma concomitante.

4. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A sentença recorrida condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do autor, calculados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, requerendo o Estado a redução do percentual.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil prevê que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; (destaca-se)

No presente caso,
considerando que a condenação da Fazenda Pública Estadual ficou entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos vigentes à época do fato, enquadrando-se à previsão constante no inciso II do § 3º do art. 85 do CPC, demonstra-se correto o percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, fixado em sentença a título de honorários advocatícios em prol dos patronos do agravado
.

5. DAS VERBAS CONSECTÁRIAS.

Em relação ao momento de incidência dos consectários legais, conforme entendimento do STJ no julgado abaixo transcrito:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO REMANESCENTE
. APLICAÇÃO DA TR. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício,
motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. Precedentes: AgRg no AREsp. 288.026/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 20.2.2014; EDcl no AgRg no AREsp. 52.739/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2013; EDcl nos EDcl no Ag 1.074.207/RS, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 4.9.2013.

2. Agravo Interno dos Servidores a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1575087 RS 2015/0319184-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018) (destaca-se)

Sobre o tema, em caso de responsabilidade extracontratual da Fazenda Pública, devem ser observadas as previsões emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas de nº 54 e nº 362:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (SÚMULA 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (SÚMULA 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)

Dessa forma, verifica-se que
sobre a condenação a pagamento de indenização por danos morais imposta à Fazenda Pública, em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros deve se dar a partir do evento danoso, com correção monetária a partir da prolação da decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 03/10/2022